Tribunal: STF
Processo: ARE 1559764
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de embargos de declaração contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso, com fundamento no Tema nº 1.100 da repercussão geral, em que reconhecida a ausência de repercussão geral da matéria relativa à inclusão ou não de verbas percebidas pelo empregado na base de cálculo da contribuição previdenciária patronal.



    Em suas razões, a parte embargante alega que 



    “(...) no caso em exame, não se busca excluir da base de cálculo da contribuição previdenciária valores pagos ao empregado, mas sim discutir a não incidência da exação sobre valores descontados do próprio empregado, a título de coparticipação no custeio de benefícios (vale-transporte, auxílio-alimentação, planos de saúde, odontológicos e convênio farmacêutico)”.



    Em assim sendo, sustenta que a matéria controvertida não foi objeto de análise no Tema nº 1.100/RG.



    Assim, requer



    “(...) o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com o especial fim de sanar a omissão apontada e, em razão dos efeitos infringentes, conhecer e prover o recurso extraordinário. 



    Alternativamente,requer seja determinada a suspensão/sobrestamento do feito até decisão definitiva dos representativos de controvérsia em trâmite neste E. Tribunal (ARE 1370843, RE 1557147 e RE 1557148), evitando decisões contraditórias e desnecessária movimentação processual em tema ainda pendente de pacificação definitiva por este Tribunal.”



    Decido.



    Julgo ser o caso de acolher parcialmente os embargos de declaração, a fim de, ao cabo, determinar a devolução dos autos ao Tribunal de Origem para a observância da sistemática da repercussão geral.



     É que o Supremo Tribunal Federal recentemente reconheceu a repercussão geral da discussão relativa à “Incidência de contribuição previdenciária, prevista no art. 195, I, ‘a’, da Constituição Federal, sobre as parcelas de vale-transporte e do auxílio alimentação pagas pelo empregador a partir de desconto sofrido pelo empregado”, matéria debatida nos presentes autos, sob o Tema nº 1.415 na Gestão de Temas da Repercussão Geral da Corte.



    Nesses termos, acolho parcialmente os embargos de declaração para, e apenas quanto ao vale-transporte e auxílio alimentação, determinar o retorno dos autos à origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema nº 1.415/RG), mantendo a negativa de seguimento do recurso em relação às demais parcelas, por ausência de densidade constitucional, nos termos do decidido no Tema nº 1.100/RG. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente